Tribunal: TJSP
Processo: 2144689-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO COM BASE NO ART. 139, INCISO IV, DO CPC COMO FORMA DE COMPELIR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO – INDEFERIMENTO – MEDIDA INADEQUADA E INEFICAZ – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144689-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
DANIELA APARECIDA BRILL PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
VANDERLEY ASCANIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144689-11.2020.8.26.0000 -Voto no 48285
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144689-11.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARARAQUARA
AGRAVANTE: DANIELA APARECIDA BRILL PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGRAVADO: VANDERLEY ASCANIO
VOTO No 48.285
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA

BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO COM BASE NO
ART. 139, INCISO IV, DO CPC COMO FORMA DE
COMPELIR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DO DÉBITO
INDEFERIMENTO

MEDIDA
INADEQUADA
E
INEFICAZ

VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE

PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença em ação monitória, contra
decisão que indeferiu pedido de bloqueio dos cartões de
crédito do executado com base no art. 139, IV, do CPC.
Diz a agravante que foram empreendidos
todos os meios possíveis para satisfação do crédito. Tal
medida é meio alternativo que visa a compelir o devedor ao
cumprimento da obrigação. Pede reforma.
Com dispensa de informações e intimação do
agravado, os autos foram à Mesa, negada liminar.
É o Relatório.
A exequente requereu, com base no artigo
139, inciso IV, do CPC o bloqueio dos cartões de crédito
do executado como forma de compeli-lo a pagar o débito
(fls. 19/21), requerimento indeferido pelo juiz (fls.
22/23).
O fundamento legal encerra cláusula geral.
Diante da atipicidade da medida, o juiz deve avaliar, de
acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser
aplicada,
mas
valendo-se
do
princípio
da
proporcionalidade, à luz, inclusive, de sua adequação e
exigibilidade, dentro do estritamente necessário a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144689-11.2020.8.26.0000 -Voto no 48285
3
atinja a efetivação buscada e com o menor prejuízo
possível ao devedor (Tereza Arruda Alvim Wambier e Outros,
Breves Comentários ao CPC, obra coletiva, pág. 452, RT,
2015).
Em que pese o poder do juiz aplicar medidas
atípicas para satisfação da execução com base no art. 139,
inciso IV, do Novo CPC, esta Corte vem entendendo que a
imposição ao executado da suspensão do direito de dirigir
veículos ou da carteira nacional de habilitação, assim
como a apreensão de passaportes ou o cancelamento de
cartões de crédito são medidas inadequadas e ineficazes
para compeli-lo ao pagamento da dívida, devendo assim ser
afastadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AI no
2240638-04.2016.8.26.0000, de Santos, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 15.12.2016; AI no
2226358-28.2016.8.26.0000, de Piracicaba, 25a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Claudio
Hamilton,
j.
15.12.2016;
AI
no
2225383-06.2016.8.26.0000,
de
Piracicaba, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Francisco
Occhiuto
Júnior,
j.
01.12.2016;
AI
no
2166049-41.2016.8.26.0000, de São Paulo, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 01.12.2016;
AI no 2216991-77.2016.8.26.0000, de Bauru, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j.
29.11.2016; AI no 2183513-78.2016.8.26.0000, de São Paulo,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Flavio
Abramovici, j. 10.11.2016).
Julgados ainda mais recentes
inclusive
desta Câmara - vêm confirmando o entendimento: Agravo de
Instrumento no 2182396-47.2019.8.26.0000, de São Paulo,
22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken,
j.
22.08.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2032456-71.2020.8.26.0000,
de
Franca,
22a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 28.02.2020;
Agravo de Instrumento no 2134806-40.2020.8.26.0000, de São
Carlos, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Marcos Marrone, j. 25.06.2020; Agravo de Instrumento no
2058791-30.2020.8.26.0000, de Presidente Prudente, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Sigueira, j.
25.06.2020;
Agravo
de
Instrumento
no
2077028-15.2020.8.26.0000, de São Paulo, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144689-11.2020.8.26.0000 -Voto no 48285
4
j.
24.05.2020;
Agravo
de
Instrumento
no
2010001-15.2020.8.26.0000,
de
Itapeva,
21a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 10.06.2020;
Agravo de Instrumento no 2040307-64.2020.8.26.0000, de
Campinas, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 16.06.2020.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator